Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-73.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800509-73.2021.8.14.0040

APELANTE: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: K. H. D. S. F., KERLA DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800509-73.2021.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

APELANTE
: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELANTE
: CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

APELADO(A)
: KERLA DIAS DOS SANTOS

APELADO(A)
: K. H. D. S. F.

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Negativa de cobertura sob alegação de limitação geográfica. Documentos reputados inverídicos. Violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Tratamento multidisciplinar para TDAH em menor. Danos material e moral configurados. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar às rés a autorização de tratamento multidisciplinar (psicólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo) prescrito a menor diagnosticado com TDAH, condenando-as solidariamente ao ressarcimento de R$ 450,00 e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral, em razão de negativa fundada em alegada limitação geográfica do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva em contrato coletivo por adesão intermediado por administradora de benefícios; (ii) saber se é válida, no caso concreto, a negativa de cobertura baseada em limitação territorial contratual; (iii) saber se são devidos os danos material e moral fixados na sentença, bem como se adequado o quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, ante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ) e a responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios na cadeia de fornecimento.

4. Embora a limitação geográfica seja admitida em abstrato pela Lei nº 9.656/1998, revelou-se indevida sua invocação no caso concreto, diante de provas de utilização do plano na localidade reputada não abrangida e da constatação de inveracidade de documentos apresentados para justificar a restrição territorial.

5. Configurada afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva, impondo-se a manutenção da obrigação de fazer consistente na autorização do tratamento indicado por médico assistente, especialmente por envolver menor e risco ao desenvolvimento infantil.

6. Devido o ressarcimento de valores despendidos na rede particular em razão da negativa indevida.

7. A recusa injustificada de cobertura assistencial, em contexto de tratamento essencial a menor, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo adequado e proporcional o valor de R$ 6.000,00 fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios por negativa indevida de cobertura em contrato coletivo por adesão, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2. É abusiva a negativa de cobertura fundada em limitação geográfica quando demonstrada a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, especialmente diante de elementos probatórios que infirmam a regularidade da restrição territorial invocada.

3. A negativa injustificada de tratamento prescrito a menor enseja indenização por dano moral, além do ressarcimento das despesas suportadas pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800509-73.2021.8.14.0040; Recorrentes: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.; Recorridos: KERLA DIAS DOS SANTOS e K. H. D. S. F.;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos, nos autos de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais
, proposta por
K. H. D. S. F. (menor)
, representado por sua genitora
Kerla Dias dos Santos
, em face de
Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda.
e
Hapvida Assistência Médica Ltda.
, insurgindo-se os recorrentes contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
.

Conforme exposto na sentença, a parte autora alegou manter vínculo contratual de assistência à saúde com as rés desde
20/09/2019
, em
modalidade coletiva por adesão
, e que, após atendimento pediátrico em
09/01/2021
, houve indicação de
terapia ocupacional
e
consulta com psicólogo
voltadas ao tratamento de
TDAH
.

Narrou que, ao solicitar as guias junto à operadora, teria havido
indeferimento
sob o argumento de que o plano contratado
não seria mais aceito
no Município de Parauapebas/PA, razão pela qual foi orientado a migrar para outro produto, com novos custos.

Sustentou, ainda, que ao requerer cópia da documentação contratual, recebeu
documentos estranhos
aos fornecidos no ato da contratação, dentre os quais se mencionam: (i)
declaração escolar
(Creche Bebê Sol, Ananindeua/PA); (ii)
ficha de filiação estudantil
; e (iii)
comprovante de endereço
vinculado à cidade de Belém/PA (fatura TIM), afirmando serem desconhecidos e alheios à realidade do núcleo familiar, pois sempre teria residido e estudado em Parauapebas/PA.

Ao final, requereu (a) emissão de guias para o tratamento indicado, sob pena de multa; (b) confirmação do provimento; (c) repetição do indébito (valores despendidos na rede particular); e (d) indenização por dano moral.

As rés apresentaram contestações (IDs 24556683 e 25294806) com preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, defenderam a existência de
limitação territorial
do plano, apontando ciência do consumidor e documentos que indicariam residência em município abrangido; houve réplica (ID 25971539), na qual a parte autora reiterou a inicial e alegou
fraude documental
, postulando expedição de ofícios à TIM e ao Centro Educacional Creche Bebê Sol; a decisão de saneamento (ID 38502296) determinou expedição dos ofícios e intimação sobre outras provas; as partes (autor e 2ª ré) pugnaram por julgamento antecipado; sobrevieram respostas aos ofícios (Centro Educacional: ID 43443147; TIM: ID 105097184);

O Ministério Público apresentou parecer pela procedência total, com ênfase em má-fé, propaganda enganosa e transparência.

A sentença recorrida foi lançada ao
ID 23535641
.

O Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito (art. 355, I, do CPC), consignando ter afastado as preliminares na decisão de saneamento. No mérito, delimitou a controvérsia à responsabilidade das rés pelo
indeferimento do tratamento
sob justificativa de
limitação geográfica
. Reconheceu a natureza consumerista da relação (arts. 2º e 3º do CDC) e assentou a legalidade abstrata da delimitação territorial (art. 8º, VII, da Lei nº 9.656/1998 e RN ANS nº 259/2011, conforme citado no decisum), mas destacou que, no caso concreto, a negativa se deu porque o contrato listaria municípios abrangidos que
não incluiriam Parauapebas
, apesar de o autor residir e buscar tratamento naquela localidade.

Quanto ao ponto nuclear — a alegada ciência do consumidor e os documentos de contratação — o Juízo destacou que a contratação teria ocorrido por meio digital e, ao solicitar a documentação, a genitora teria recebido arquivo com documentos que ela impugnou, motivando a expedição de ofícios para aferição da veracidade.

Consta que o centro educacional informou ser
falsa
a declaração de matrícula atribuída ao autor e que a TIM não localizou linha/fatura apta a corroborar o comprovante apresentado, ressaltando divergências temporais e contratuais.

Ainda, a sentença registrou haver elementos de utilização de serviços médicos e laboratoriais em Parauapebas desde o início da relação contratual, o que, na compreensão do magistrado, enfraqueceu a tese de exclusão territorial para o caso.

Concluiu, “por todos os ângulos”, haver afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva, e reconheceu a indicação médica para terapias (psicólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo), com risco de prejuízo ao desenvolvimento da criança, afastando a recusa baseada apenas em limitação geográfica.

Ao final, a sentença
julgou parcialmente procedente
o pedido autoral para:
(a)
determinar às requeridas a autorização do tratamento conforme laudo e requisições (IDs 22706768 e 22706765), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a 30 dias-multa;
(b)
condenar solidariamente as rés à
restituição de R$ 450,00
pagos na rede particular, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação;
(c)
condenar solidariamente ao pagamento de
R$ 6.000,00
a título de dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação. Fixou honorários em
10% sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, §2º, do CPC) e custas às requeridas, em razão de sucumbência mínima.

Em suas razões recursais, juntadas ao
ID 23535642
, a apelante Hapvida sustenta, em síntese:
(i)
preliminar de
ilegitimidade passiva
da operadora, ao argumento de que se trata de plano coletivo por adesão intermediado por
administradora de benefícios
, a quem competiria o cadastramento, emissão de boletos, baixa de pagamentos, exclusão de beneficiários e demais questões operacionais, indicando como parte legítima a
Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda.
;
(ii)
no mérito, defende a
legalidade da limitação geográfica
contratada, afirmando que o plano possui abrangência territorial delimitada e que a negativa decorreu da inexistência de cobertura para atendimentos no Município de Parauapebas, consoante contrato e Lei nº 9.656/1998;
(iii)
sustenta inexistência de ato ilícito e impropriedade da condenação por danos materiais e morais;
(iv)
subsidiariamente, pugna pela
redução do quantum
indenizatório e ajuste de honorários, invocando os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença nos pontos impugnados, com a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, minoração das condenações.

Em contrarrazões acostadas ao
ID 23535652
, a parte apelada, em suma:
(i)
defende a manutenção da sentença e combate a tese de ilegitimidade, sustentando a responsabilidade das rés pela negativa de cobertura;
(ii)
argumenta que a negativa de tratamento prescrito é desarrazoada e violaria a Lei nº 9.656/1998 e o direito do consumidor;
(iii)
sustenta que o rol da ANS constituiria referência mínima, não sendo obstáculo ao custeio (conforme fundamentação desenvolvida no arrazoado);
(iv)
afirma a ilicitude da recusa e a necessidade de restituição integral dos valores despendidos na rede particular (R$ 450,00), por culpa exclusiva da seguradora;
(v)
defende a caracterização do dano moral, com referência a precedentes sobre negativa indevida de cobertura e abalo psíquico;
(vi)
menciona, ainda, a existência de documentos que reputa como estranhos/fraudados no contexto da contratação, apontando divergência de localidades e a residência do núcleo familiar em Parauapebas. Ao final, requer o desprovimento do(s) recurso(s), com integral manutenção do decisum.

Consta, ainda, a
manifestação ministerial em 2º grau
, registrada no
ID 27377622
, pela qual o Parquet informa intervir como fiscal da ordem jurídica (art. 178 do CPC), narra os contornos da demanda (contratação coletiva por adesão desde 2019, negativa de autorização de terapias para TDAH sob argumento de não aceitação do plano em Parauapebas, recebimento de documentos estranhos à adesão e alegação de abalo psicológico) e registra os termos do dispositivo sentencial (obrigação de autorizar terapias; restituição de R$ 450,00; dano moral de R$ 6.000,00). Ainda, resume os fundamentos do apelo (ilegitimidade passiva; limitação geográfica do plano; inexistência de ato ilícito; pretensão de reforma total ou minoração de danos e honorários), anota a apresentação de contrarrazões e conclui pelo conhecimento do recurso, à vista do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, prosseguindo em análise meritória na peça.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado, no que concerne à
apelação da Hapvida Assistência Médica Ltda.
, está restrita a: (i)
preliminar de ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que, tratando-se de plano coletivo por adesão, intermediado por administradora de benefícios, eventual falha seria exclusivamente atribuível à administradora; (ii) no mérito, sustentar a
regularidade da negativa
de autorização do tratamento sob o fundamento de
limitação geográfica contratada
, com pretensão de reforma integral da sentença; (iii) afastar ou, subsidiariamente,
reduzir
as condenações a título de
dano moral
e
dano material
, além de questionar consectários e honorários.

Passo ao exame.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Hapvida: rejeição

Sustenta a apelante que, por se tratar de plano coletivo por adesão intermediado por administradora de benefícios, não teria legitimidade passiva, pois atribui à administradora funções como cadastramento, emissão de boletos, baixa de pagamentos e questões operacionais.

A preliminar não comporta acolhimento.

A sentença, com acerto, assentou que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista
e que as rés se inserem nos conceitos legais de fornecedor e consumidor. E, nesse particular, a incidência do CDC sobre contratos de plano de saúde é orientação sedimentada, inclusive pela jurisprudência superior, destacando-se a diretriz sumular segundo a qual
aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde
, ressalvada a hipótese de autogestão, que não é o caso destes autos.

Neste sentido é a súmula 608 do STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão

No sistema do CDC, a legitimação passiva e a responsabilidade civil do fornecedor não se interpretam de modo fragmentado sob a ótica interna da relação entre fornecedores, porque, para o consumidor, importa a tutela efetiva contra quem
oferece, operacionaliza e garante
o serviço de assistência à saúde.

Em igual sentido é a jurisprudência do STJ, sobre a responsabilidade solidária de OPERADORA e ADMINISTRADORA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, não havendo falar, portanto, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.2 . A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação. Incidência da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

No caso concreto, a controvérsia tratou de
autorização/cobertura assistencial
(tratamento), matéria tipicamente relacionada à operadora, além de ter havido condenação solidária fundada na conduta conjunta das fornecedoras.

Como será melhor visto, há uma falha na cadeia de fornecimento do serviço e, das duas uma: Ou algum preposto da administradora falsificou a documentação para vender o plano ou a Operadora não repassou as diretrizes corretas para a administradora.

Fato é que em nenhuma hipótese a responsabilidade pode ser do consumidor e isto será melhor visto no mérito recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo a análise do mérito recursal.

É fato que as normas que regulam os planos de saúde permitem a venda de planos com atendimento em área geográfica específica.

No entanto, no caso concreto: os documentos apresentados demonstram,
forja documental

para venda do plano
e
contradição com o uso do serviço na própria localidade reputada “não coberta”
.

Aqui reside o núcleo decisivo que a apelação não supera.

O Juízo de origem, após produção documental por ofícios (Centro Educacional e TIM) e análise dos elementos do processo, concluiu com afirmações categóricas, que reputo importantes transcrever o fundamento determinante para a procedência do pedido autoral:

“Diante da controvérsia acerca dos documentos supostamente utilizados na contratação, o juízo determinou, por ocasião da decisão e organização e saneamento (ID 38502296), a expedição de ofício à Empresa TIM S/A e ao Centro Educacional Creche Bebê Sol, este localizado em Ananindeua, região metropolitana de Belém e também abrangida pelo plano de saúde, conforme lista de cidades acima, para que atestassem ou não a veracidade dos documentos questionados constantes do ID 22706754 - Págs. 20 (declaração de matrícula) e 22 (comprovante de endereço – fatura de telefonia) (igualmente juntados pelo 1º réu no ID 25294820).

Em resposta, o centro educacional afirmou que a declaração de matrícula do autor era falsa e que a criança nunca pertenceu ao quadro discente da instituição de ensino (ID 43443147 e anexos).

Em relação à fatura de telefonia apresentada pelo 1º réu como prova do domicílio do requerente, a empresa de telefonia TIM asseverou no ofício ID 105097184 que não localizou linha móvel em nome da mãe do autor que emitisse fatura, ao passo que o único terminal em nome dela esteve ativo entre 24/01 e 29/12/2012 na modalidade pré-pago, ou seja, sem emissão de fatura e em período distante dos fatos (acontecidos em 2021).

Nesse contexto, as provas são claras no sentido de que se forjou documentos para vincular o autor a contrato fora da sua região geográfica, afinal a genitora do autor apresentou comprovante de domicílio em Parauapebas e vínculo funcional efetivo com a Prefeitura local desde 27/10/2010 (petição ID 24837103 e anexos), ou seja, com exercício de suas funções fora da abrangência geográfica indicada pelo contrato das requeridas, à míngua de qualquer prova indicativa em sentido contrário.

Não bastasse, a alegação de limitação geográfica que não englobava Parauapebas é sepultada pela ficha médica juntada pelo 2º réu no ID 24556687, cujo conteúdo indica que o autor, desde o início da relação contratual, utilizou serviços médicos e laboratoriais nessa cidade.

Por todos os ângulos, portanto, nota-se afronta ao dever de informação e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.”

A apelação, ao insistir na “legalidade da limitação geográfica”,
não ataca
este ponto com efetividade: não enfrenta, de maneira concreta, a prova referida; não elide as respostas aos ofícios mencionadas; tampouco explica, com consistência, como seria possível sustentar exclusão territorial de Parauapebas se houve, desde o início, histórico de utilização do serviço na cidade (conforme ficha médica citada pelo Juízo) e se os documentos de vinculação a outra localidade foram reputados inverídicos no bojo do processo.

Em síntese: o recurso intenta transformar uma discussão eminentemente
probatória e concreta
(autenticidade e contexto dos documentos e coerência do comportamento contratual) em debate
abstrato
sobre permissivo normativo. O permissivo existe; o problema foi o modo de invocação no caso, com prejuízo ao consumidor, especialmente menor em tratamento.

Em contratos de plano de saúde, o dever de informação assume densidade reforçada, em razão da assimetria técnica, do potencial risco à saúde e da notória hipossuficiência informacional do consumidor.

E isso é coerente com a lógica protetiva do CDC, que impõe transparência e interpretação favorável ao consumidor em cláusulas restritivas, especialmente quando o fornecedor não demonstra de modo claro, prévio e inequívoco que o consumidor anuiu com limitação que impacta o acesso a tratamento essencial — e, mais grave, quando o suporte documental apresentado mostra-se questionável e, segundo o Juízo, forjado.

Assim, reconheço que o conjunto probatório autoriza a manutenção da sentença ao afastar a recusa do tratamento baseada exclusivamente em “abrangência geográfica” manejada em desacordo com a boa-fé e com os deveres anexos do contrato.

Obrigação de fazer: manutenção integral

A sentença determinou a autorização do tratamento conforme laudo e requisições médicas, consignando:

“
A condição clínica do autor como portador do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é comprovada por laudo e requisições médicas para tratamento com psicólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo, sob pena de ‘acarretar prejuízo significativo e irreparável no desenvolvimento da criança’. (ID’s 22706768 e 22706765).
O médico assistente indicou tratamento que não foi rechaçado pelos réus, ao não ser pelo argumento de não cobertura geográfica, motivo afastado acima.
”

A Hapvida não demonstra inexistência da indicação médica, tampouco aponta exclusão legal específica aplicável ao tratamento indicado; limita-se a reiterar a territorialidade, já afastada por razões concretas, e a tentar deslocar a responsabilidade para a administradora, o que não procede.

A manutenção da obrigação de fazer, portanto, é medida de rigor, inclusive pela natureza do bem jurídico tutelado (saúde) e pela vulnerabilidade acrescida (beneficiário menor).

Danos materiais (R$ 450,00): manutenção

A condenação a ressarcimento de R$ 450,00 decorre do dispêndio em rede particular ocasionado pela negativa indevida.

Uma vez reconhecida a ilicitude da recusa (por premissa fática infirmada e afronta à boa-fé), o ressarcimento do que foi despendido para suprir, de modo imediato, a assistência devida, é consequência lógica do nexo causal.

A apelação não traz elemento concreto capaz de afastar: (a) a ocorrência do gasto reconhecido na sentença; (b) a vinculação do desembolso com a negativa; (c) a suficiência do valor fixado.

Logo,
mantenho
a condenação por danos materiais, inclusive os critérios de correção e juros fixados no decisum, por se amoldarem ao regime geral de responsabilidade civil e à reparação integral do dano.

Danos morais (R$ 6.000,00): configuração e adequação do quantum

A sentença reconheceu dano moral e fixou a compensação em R$ 6.000,00.

Em hipóteses de negativa indevida de cobertura assistencial por plano de saúde, sobretudo quando atinente a tratamento indicado e envolvendo menor, a jurisprudência pátria reconhece que o ilícito ultrapassa o mero aborrecimento: há aflição, angústia, sensação de desamparo e incremento do sofrimento, notadamente quando o consumidor se vê compelido a buscar rede privada ou judicializar providência para preservar a saúde.

No caso, a gravidade não se esgota na recusa: o Juízo registrou contexto de documentação reputada forjada para vincular o beneficiário a localidade estranha à sua realidade, somado ao risco descrito no laudo (“prejuízo significativo e irreparável no desenvolvimento da criança”), o que reforça o abalo extrapatrimonial.

Quanto ao quantum, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se
moderado e proporcional
, atendendo aos vetores tradicionais: (i) gravidade da conduta e do risco gerado; (ii) condição do ofendido (menor em tratamento); (iii) efeito pedagógico; (iv) vedação ao enriquecimento sem causa; (v) padrões de razoabilidade.

A pretensão subsidiária de redução, portanto, não merece acolhida, por inexistir exorbitância ou descompasso com os parâmetros adotados em casos análogos.

Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem
, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram coerentes com a prova dos autos e com o regime jurídico aplicável às relações de consumo em saúde suplementar.

Majoro os honorários na fase recursal para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/04/2026